Tribunal: TJDFT
Processo: 0712878-61.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Civil e processo civil. Recurso inominado. Acidente de trânsito – colisão traseira – responsabilidade do condutor do veículo que colidiu na traseira – danos materiais comprovados. Desnecessidade de perícia técnica – preliminar de incompetência dos Juizados Especiais rejeitada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo requerido contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. O autor relata que reduziu a velocidade de seu veículo devido à travessia de pedestres, ocasião em que o réu, ao não observar a dinâmica da via e o espaçamento mínimo de segurança, colidiu na traseira do automóvel, ocasionando engavetamento. Os veículos à frente do autor não sofreram avarias aparentes e deixaram o local. O réu sustenta que o dano na parte dianteira do carro do autor é anterior ao acidente e requer redução do valor da indenização.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade do requerido pelas avarias decorrentes da colisão no veículo do autor e o respectivo montante a título de danos materiais.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no § 3o do artigo 99 do CPC, defiro a gratuidade de justiça à parte recorrente.
4. O recorrente suscita incompetência do Juizado Especial sob o argumento de necessidade de prova pericial. Contudo, a causa não apresenta complexidade, nem há controvérsia sobre a dinâmica do acidente. As provas constantes dos autos fornecem elementos suficientes para que o juiz forme seu convencimento, permitindo a completa elucidação dos fatos, inclusive quanto à responsabilidade pelo acidente. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais rejeitada.
5. Considerando que o feito está suficientemente instruído para julgamento, aplica-se a teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3o, I, do CPC, para, desde logo, apreciar o mérito da demanda.
6. Presume-se culpado o condutor que colide com a frente do seu veículo na traseira do outro que segue à sua frente, cabendo àquele produzir prova suficiente para afastar a presunção. Caso não afastada, consolida-se a culpa e a consequente obrigação de indenizar daquele que deu causa material ao acidente.
7. Isso porque os arts. 28 e 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), dispõem que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito” e que “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”. Portanto, era obrigação da parte ré observar o tráfego da via e manter distância segura do veículo à sua frente, o que, pelo conjunto probatório acostado, deixou de fazer. Assim, presentes os requisitos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, cabível a responsabilização da parte ré pelo acidente.
8. O valor do dano material arbitrado na sentença se mostrou adequado aos elementos de prova constantes nos autos. As fotos (IDs 74758701 e 74758705) e o vídeo (ID 74758708) corroboram as avarias do veículo do autor situadas na parte traseira e na dianteira, em consonância com os ajustes detalhados no orçamento (ID 74758699).
9. Incumbia ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inciso II do CPC), o que não ocorreu, tampouco foram apresentados orçamentos contrários que pudessem impugnar as informações fornecidas.
10. Irreparável, pois, a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo
11. preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
12. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Sem custas, ante o benefício da gratuidade de justiça concedido. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. Suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CC, arts. 186 e 927; CTB, arts. 28 e 29, II.
Jurisprudência relevante citada: n/a.